Tribunal: TJSP
Processo: 0003686-69.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003686-69.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GEOVANE WESLEI CORRÊA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003686-69.2020.8.26.0496 -Voto no 14.931
2
Agravo em Execução Penal no. 0003686-69.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Geovane Weslei Corrêa
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.931
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO CONDICIONAL Recurso interposto
após decurso do prazo previsto
Intempestividade
reconhecida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 31/34,
proferida pela MM. Juiz José Roberto Bernardi Liberal, que indeferiu livramento
condicional e deferiu progressão ao regime semiaberto, agrava Geovane Weslei
Corrêa.
Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores do
benefício, alegando a desnecessidade de passagem por regime intermediário.
Subsidiariamente, pleiteia a progressão ao regime aberto para aguardar vaga do regime
intermediário (fls. 3/15).
A Promotoria de Justiça apresentou contraminuta, pleiteando o
desprovimento do recurso (fls. 67/70).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 72), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da intempestividade
ou desprovimento do recurso (fls. 77/81).
É o relatório.
2. Consoante estabelece o artigo 197 da Lei de Execução Penal,
bem como a Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, o agravo de execução penal
poderá ser interposto dentro de 5 dias, contado em dobro para a Defensoria Pública,
conforme determina o artigo 128, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003686-69.2020.8.26.0496 -Voto no 14.931
3
Na hipótese, houve decisão de indeferimento do benefício de
livramento condicional em 06/05/2020 (fls. 31/34), com posterior ciência inequívoca da
advogada do sentenciado, uma vez que se manifestou sobre a transferência do
sentenciado para o regime semiaberto, em 14/05/2020 (fls. 37). No dia seguinte,
15/05/2020, nova patrona se manifestou nos autos reiterando pedido de transferência
para unidade prisional compatível com regime intermediário (fls. 38/42)
Em 20/05/2020, houve manifestação do MM. Juízo das execuções
sobre os dois pedidos de transferência (fls. 17).
Anota-se que, segundo informações do Sistema de Informação e
Inteligência deste Tribunal (INTINFO), o sentenciado já foi transferido para
estabelecimento adequado em 01/07/2020.
Contra a primeira decisão de fls. 31/34, foi interposto Agravo em
Execução Penal, recurso este protocolizado tão somente em 21/05/2020 (fls. 1/15), ou
seja, fora do prazo legal. Quanto à segunda decisão, o mesmo recurso, em tese
subsidiária, pediu que o sentenciado aguardasse vaga do regime intermediário, em
regime aberto.
Assim, diante da informação de que ele já se encontra em unidade
prisional adequada, há perda do objeto quanto ao pedido subsidiário.
3. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece do Agravo de
Execução Penal, em face de sua intempestividade.
CESAR MECCHI MORALES
Relator